Tribunal: TRF3
Processo: 5000058-51.2018.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RAECLER BALDRESCA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
357/1327)

5000058-51.2018.4.03.6115

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000058-51.2018.4.03.6115

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Aposentadoria especial. Atividade especial. Ruído. Metodologia de aferição. Tema 1.083/STJ. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno e deu provimento ao agravo interno da parte autora para reconhecer a especialidade de período laborado com exposição ao agente ruído, afastando a alegação de impossibilidade de reconhecimento do tempo especial por ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo especial pelo período de 01/10/1997 a 18/11/2003, com base nas informações contidas no Laudo Técnico e PPP, assim como sobre a validade do PPP apresentado para o período posterior a 19/11/2003, especialmente quanto à metodologia de aferição do ruído e à ausência da indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) conforme o Decreto no 4.882/2003 e NHO-01 da FUNDACENTRO.

III. Razões de decidir

Reconhece-se como especial a atividade com exposição habitual e permanente a ruído superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003.

Rejeitaram-se as alegações relativas aos documentos e metodologia de aferição, pois a legislação vigente e a jurisprudência do STJ asseguram o reconhecimento do tempo especial mesmo na ausência do NEN, adotando-se o pico de ruído, nos termos do Tema no 1.083/STJ, desde que comprovada a exposição habitual e permanente pelo PPP elaborado por profissional qualificado, conforme o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV, art. 1.022; Decreto no 4.882/2003; e Lei no 8.213/1991, art. 125-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema no 1.083); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, Rel. Min. F.F., 2a Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, Rel. Min. M.A.B., 1a Seção, j. 12/02/2025, DJEN 18/02/2025; TRF3, AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. V.S., 6a Turma, j. 04/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; TRF3, ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. L.A.J.D.S., Órgão Especial, j. 05/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; TRF3, AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DALDICE M.S.A., 3a Seção, j. 03/06/2025, DJEN 05/06/2025; STJ, EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, Rel. Min. M.T.A.M., Corte Especial, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; STJ, EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 3a Seção, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024; TRF3, ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, 8a Turma, j. 02/06/2025, DJEN 04/06/2025; e TRF3, AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. G.S.S.A., 3a Seção, j. 08/05/2025, DJEN 13/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000058-51.2018.4.03.6115

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do INSS e deu provimento ao agravo interno da parte autora, assim ementado:

"Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Princípio da fungibilidade recursal e economia processual. Honorários advocatícios. Aposentadoria especial. Atividade especial. Ruído. Metodologia de aferição. Agravo interno do INSS desprovido. Agravo interno da parte autora provido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora, recebidos como agravo interno, e agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que reconheceu tempo especial e concedeu o benefício previdenciário de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de recebimento dos embargos de declaração como agravo interno; (ii) fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios em ações previdenciárias; (iii) reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído e metodologia de medição.

III. Razões de decidir

Recebem-se os embargos como agravo interno por verificar-se intenção recursal de rediscutir o julgado e por estarem presentes os requisitos legais da fungibilidade recursal (CPC, art. 1.021). Honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 111/STJ e do art. 85, § 3o, I, do CPC, incidem sobre parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema no 1.105)

Reconhece-se como especial a atividade com exposição habitual e permanente a ruído superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e 85 dB a partir de então, independentemente de metodologia específica, desde que comprovada por laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

A tese do STJ (Tema no 1.083) sobre uso do NEN aplica-se apenas quando constatados diferentes níveis de ruído, hipótese não verificada no caso.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS desprovido. Agravo interno da parte autora provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, 99, §§ 2o e 3o, 85, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decretos no 53.831/1964, no 83.080/1979, no 2.172/1997, no 3.048/1999 e no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.880.529/SP (Tema no 1.105); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.890.010/RS (Tema no 1.083)."

Sustenta o embargante omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da especialidade do período de 05.03.1997 a 18.11.2003, pois o PPP aponta nível variável de ruído, com o menor nível sempre abaixo do limite de tolerância estabelecido. Argumenta que não foi produzida prova pericial, que comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo, não sendo suficientes as informações contidas no PPP/LTCAT, que indicam apenas os níveis mínimo e máximo da medição, o que contraria a tese firmada pelo STJ no Tema no 1.083.

Aduz, ainda, omissão quanto ao enquadramento da atividade especial por exposição ao agente ruído com diferentes níveis sonoros por "pico de ruído"; destacando que a metodologia utilizada na aferição do ruído não observa os parâmetros legais exigidos, especialmente a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme o Decreto no 4.882/2003 e a NHO-01 da FUNDACENTRO.

Opõem-se os presentes embargos, para fins de prequestionamento.

Com manifestação do embargado.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos declaratórios são manifestamente improcedentes.

Diante das regras insertas no ordenamento processual civil vigente, não se mostra possível a reanálise do julgado.

Com efeito, esta Turma, ao negar provimento ao agravo interno do INSS, e dar provimento ao agravo interno da parte autora, o fez sob o entendimento de que, em consonância com o decidido pelo STJ, é de ser reconhecido como especial a atividade em que o segurado ficou exposto a ruídos superiores a 80 dB até 05/03/1997, e 90 dB no período entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e, a partir de então até os dias atuais, em nível acima de 85 dB.

Não prospera a alegação do INSS de que não é possível o reconhecimento de tempo especial por exposição ao agente ruído quando ausente informação acerca do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Vejamos.

O Nível de Exposição Normalizado - NEN tornou-se obrigatório somente a partir de 19/11/2003, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, sendo certo, no entanto, que, consoante precedente alhures mencionado - Tema 1.083 do STJ - nos casos de ausência de indicação desse critério no documento, possível a adoção do critério do nível máximo do ruído (pico de ruído).

A metodologia de aferição aplicável ao caso concreto deve estar descrita nos formulários, PPP e LTCAT, elaborados por profissionais qualificados. Conforme já demonstrado, considerando que é da responsabilidade da empresa o preenchimento dos referidos documentos de acordo com a norma pertinente, e que compete à autarquia previdenciária fiscalizar o atendimento das obrigações impostas pela legislação previdenciária, nos termos do art. 125-A da Lei no 8.213/1991, o segurado não deve sofrer prejuízo em virtude de eventuais irregularidades.

No caso em exame, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial, no período de 01/10/1997 a 18/11/2003, em razão da exposição ao agente nocivo "ruído" superior a 80 dB(A) e a 90 dB(A), de forma habitual e permanente, conforme comprovado pelo Laudo Técnico e PPP (ID 4258265). Em relação ao período anterior ao Decreto no 4.882/2003, deve ser adotado o pico de ruído de 96 dB(A). Para o período posterior ao referido Decreto, os picos de ruído indicados no PPP eram superiores aos tolerados.

Os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Como se observa do julgado, não há omissão, tendo a matéria de fato e de direito sido analisada na sua inteireza, consoante recurso apresentado, essencial à sua solução, sendo inviável, pois, o acolhimento do presente recurso.

Denota-se que o recurso tem nítido caráter infringente, ou seja, pretende o recorrente que esta Turma reveja a decisão proferida, para que outra atenda à interpretação trazida em seu bojo, não havendo, propriamente, falha a ser sanada. Impugna-se o conteúdo do decisório já assentado, no qual, conforme já destacado, não se vislumbram os requisitos admitidos para o seu acolhimento.

Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias (v.g. - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12/02/2025, DJEN 18/02/2025; AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, 6a Turma, j. 04/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Órgão Especial, j. 05/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 3a Seção, j. 03/06/2025, DJEN 05/06/2025).

Quanto à pretensão de prequestionamento do tema, intenciona o embargante, por meio deste recurso, rediscutir a lide, o que não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, eis que inexiste fundamento que justifique sua oposição, porquanto não configurados os requisitos do art. 1.022 do CPC, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024).

Por fim, resta consignar ser inequívoco que a causa, ainda que com conclusão diversa da pretensão da parte embargante, restou enfrentada pelo v. acórdão, consoante interpretação dada à matéria por este Tribunal, sendo, também, descabido o prequestionamento do tema, na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme entendimento desta Turma e da Terceira Seção desta Corte (ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, 8a Turma, j. 02/06/2025, DJEN 04/06/2025; AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, 3a Seção, j. 08/05/2025, DJEN 13/05/2025).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Aposentadoria especial. Atividade especial. Ruído. Metodologia de aferição. Tema 1.083/STJ. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao seu agravo interno e deu provimento ao agravo interno da parte autora para reconhecer a especialidade de período laborado com exposição ao agente ruído, afastando a alegação de impossibilidade de reconhecimento do tempo especial por ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo especial pelo período de 01/10/1997 a 18/11/2003, com base nas informações contidas no Laudo Técnico e PPP, assim como sobre a validade do PPP apresentado para o período posterior a 19/11/2003, especialmente quanto à metodologia de aferição do ruído e à ausência da indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) conforme o Decreto no 4.882/2003 e NHO-01 da FUNDACENTRO.

III. Razões de decidir

Reconhece-se como especial a atividade com exposição habitual e permanente a ruído superior a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e 85 dB a partir de 19/11/2003.

Rejeitaram-se as alegações relativas aos documentos e metodologia de aferição, pois a legislação vigente e a jurisprudência do STJ asseguram o reconhecimento do tempo especial mesmo na ausência do NEN, adotando-se o pico de ruído, nos termos do Tema no 1.083/STJ, desde que comprovada a exposição habitual e permanente pelo PPP elaborado por profissional qualificado, conforme o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV, art. 1.022; Decreto no 4.882/2003; e Lei no 8.213/1991, art. 125-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.795/RS (Tema no 1.083); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, Rel. Min. F.F., 2a Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, Rel. Min. M.A.B., 1a Seção, j. 12/02/2025, DJEN 18/02/2025; TRF3, AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. V.S., 6a Turma, j. 04/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; TRF3, ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. L.A.J.D.S., Órgão Especial, j. 05/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; TRF3, AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DALDICE M.S.A., 3a Seção, j. 03/06/2025, DJEN 05/06/2025; STJ, EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, Rel. Min. M.T.A.M., Corte Especial, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; STJ, EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 3a Seção, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024; TRF3, ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, 8a Turma, j. 02/06/2025, DJEN 04/06/2025; e TRF3, AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. G.S.S.A., 3a Seção, j. 08/05/2025, DJEN 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão